Tribunal: TJDFT
Processo: 0041283-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. 1.1. Se o apelante almeja a não condenação em honorários sucumbenciais sob o argumento de não ter dado causa ao processo e se, em sentença, foi à parte apelada que se atribuiu tal ônus, recurso não conhecido neste particular.
2. Por força do art. 1.046, CPC/2015, aplicáveis, de forma imediata, as disposições referentes ao processo de execução do CPC/2015 às execuções que tiveram início no CPC/1973. 2.1. Prevalece, no caso, a regra: mesmo a presente ação de execução tendo sido ajuizada em 29.10.2013 (ID21089035), encontrava-se o feito em curso quando do início da vigência do atual CPC (18/3/2016, art. 1.045, CPC/2015). Ademais, a sentença, objeto do apelo, foi proferida em 15/9/2020 (ID21089871 – p.2); análise, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
3. “No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal.” (TJDFT. Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A Súmula 150 do STF definiu que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. Deste modo, o prazo para decretar a prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material. 4.1. O exercício da pretensão insatisfeita referente aos valores indicados em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 206, § 3o, VIII, Código Civil, em composição com o art. 70 do Decreto 57.663/1966.
5. “É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após prévia decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §§ 1o, 4o e 5°, do CPC). Com efeito, a prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, não deve ser pronunciada de ofício sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).” (TJDFT. Acórdão 1300971, 00313721220118070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
7. No caso, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, escoado, ainda, prazo prescricional da nota de crédito comercial (3 anos, art.70, Decreto 57.663/1966), prescrição intercorrente que se consumou.
8. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 8.1 Declarada a prescrição intercorrente, incabível fixação de verba honorária em favor do executado por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação: não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 8.2. “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.” (STJ. REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 8.3. Seguindo a orientação do STJ, como a verba honorária sucumbencial não é devida à parte executada desde a origem, incabível a fixação de honorários recursais.
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.